Tribunal: TJES
Processo: 5007167-52.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeitos
Data de julgamento: 2022-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007167-52.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.
AGRAVADO: GILBERTO MARINHO RIBEIRO DOS SANTOS
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007167-52.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S/A

AGRAVADO: GILBERTO MARINHO RIBEIRO DOS SANTOS

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO ITAUCARD S.A. em face da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência por si formulado nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em face de GILBERTO MARINHO RIBEIRO DOS SANTOS, ora Agravado, determinando a emenda da respectiva petição inicial.

Em suas razões recursais, pugna o Agravante pela reforma da decisão vergastada ao fundamento de que houve a prévia comprovação da mora do Agravado, através de notificação encaminhada ao endereço do devedor.

Pela decisão id 1985878, indeferi o pedido de tutela de urgência recursal.

Informações prestadas pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
, constantes do id 2311926.

Despicienda intimação para contrarrazões recursais, tendo em vista a ausência de integralização da relação jurídico-processual.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 12 de Julho de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO ITAUCARD S.A. em face da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência por si formulado nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em face de GILBERTO MARINHO RIBEIRO DOS SANTOS, ora Agravado, determinando a emenda da respectiva petição inicial.

Em suas razões recursais, pugna o Agravante pela reforma da decisão vergastada ao fundamento de que houve a prévia comprovação da mora do Agravado, através de notificação encaminhada ao endereço do devedor.

Pois bem.

Consoante cediço, cabe ao Tribunal, em sede de agravo (e com referência à ação judicial onde proferida a decisão impugnada), examinar, apenas, e tão-somente, se presentes, ou não, os requisitos necessários à concessão da medida indeferida pelo Juízo
a quo
.

O avanço ao
meritum causae

afrontaria – como é evidente – o princípio do duplo grau de jurisdição, fazendo suprimir uma instância, o que não é evidentemente possível. É necessário permitir ao Juízo
a quo

a apreciação primeira das questões ensejadoras da tutela jurisdicional postulada e, somente ao depois, a devolução ao Juízo
ad quem

das matérias decididas na instância monocrática.

Nesta senda, conforme consignei quando da prolação da decisão id 1985878, em que indeferi o pedido de tutela de urgência recursal, na esteira da jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, “
a simples devolução da correspondência com a notificação enviada pelos Correios com a informação de
não procurado
não comprova que o devedor mudou de endereço ou que se encontra em local incerto a ensejar a notificação por edital
” (TJES, Classe: Apelação Cível nº. 047190059841, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator Substituto : HELIMAR PINTO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/08/2021, Data da Publicação no Diário: 30/08/2021) (grifei).

Corrobora o exposto o julgamento do recurso de apelação nº 0003247-48.2020.8.08.0047, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior:

“APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. PRESSUPOSTO ESPECÍFICO. NOTIFICAÇÃO NÃO ENTREGUE. MOTIVO. NÃO PROCURADO. PROTESTO POR EDITAL. INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. As ações de busca e apreensão têm como pressuposto específico e indispensável a constituição do devedor em mora.

2. Embora a notificação tenha sido enviada ao mesmo endereço do contrato, retornou com o status de não procurado.

3. O status de não procurado não enseja o protesto por edital, devendo ser exauridas as diligências que viabilizem a entrega da notificação ao devedor, o que não é demonstrado nos autos.

4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.” (grifei)

No mesmo sentido o julgamento do recurso de apelação cível nº 0001131-63.2020.8.08.0049, de que foi Relator o Exmº. Sr Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho:

“APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO DO CONTRATO NÃO ENTREGUE MOTIVO NÃO PROCURADO - PROTESTO POR EDITAL AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PRÉVIAS SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.

1. O C. STJ tem firme entendimento no sentido de que, para fins de constituição em mora, não se exige a notificação pessoal do devedor, porém a entrega da correspondência no endereço do contrato é imprescindível para a regularidade da notificação extrajudicial.

2. O Superior Tribunal de Justiça considera, ainda, válida a notificação por edital quando realizada após o esgotamento da ciência do devedor.

3 . Caso concreto, em que não foi comprovado o esgotamento das diligências prévias ao edital destinadas à localização do consumidor, motivo pelo qual não estaria comprovada a constituição em mora do recorrido.

4. Notificação devolvida pelo motivo não procurado que indica que o devedor reside em área sem entrega domiciliar dos Correios.

5. Tal fato não faz com que se constate a má-fé do devedor como o STJ admite nas hipóteses em que a correspondência é devolvida pelo motivo mudou-se - a ensejar a validade da notificação, ainda que não entregue.

6. Recurso conhecido e desprovido”.

Inexiste, portanto, qualquer ilegalidade manifesta ou teratologia a ensejar a reforma da decisão impugnada, além de se encontrar ela (decisão) revestida de boa fundamentação, valendo consignar inexistir nos autos qualquer informação acerca de eventual protesto do título inadimplido.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – COMPROVAÇÃO DA MORA – CORREIOS – RECURSO DESPROVIDO.

A devolução da correspondência com a notificação enviada pelos Correios sem qualquer tentativa de entrega não comprova que o devedor mudou de endereço ou que se encontra em local incerto a ensejar a notificação por edital.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agavo de instrumento em que é Agravante BANCO ITAUCARD S/A e Agravado GILBERTO MARINHO RIBEIRO DOS SANTOS;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.